Tribunal: TJPA
Processo: 0800970-10.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800970-10.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MAURO UCHIMURA PANZETTI, TATIANA MENEZES NORONHA PANZETTI

AGRAVADO: ADALBERTO MURILO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – LIMINAR INDEFERIDA – NECESSIDADE DE REFORMA - COMPROVAÇÃO DE JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE POR PARTE DOS AUTORES – AÇÃO ANULATÓRIA QUE NÃO CONSTITUI IMPEDITIVO PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PERTINENTES – INEXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE JUSTIFIQUE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO RECORRIDO – POSSE INJUSTA E PRECÁRIA – LIMINAR DE IMISSÃO DEVIDA – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No presente caso, trata-se de pedido de imissão de posse de imóvel adquirido diretamente junto à Caixa Econômica Federal, pelo mutuário. Nesse sentido, conforme salientado a quando da análise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram
que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645)
.

2- A existência de qualquer ação anulatória ajuizada contra o banco, não constitui impeditivo para a concessão da tutela, se presentes os requisitos legais pertinentes, até mesmo porque não há nada nos autos que demonstre que naquela demanda, tenha sido autorizado que o recorrido permaneça no imóvel, ao contrário, há sentença proferida julgando a demanda totalmente improcedente em desfavor do ora agravado, estando o processo em grau de recurso (ID ́S NºS. 196650/196651).

3-Nesse sentido, inexistindo qualquer decisão judicial garantindo a manutenção do contrato firmado pelo recorrido junto ao alienante fiduciário, a posse exercida pelo mesmo tornou-se injusta, maculada pelo vício de precariedade, caracterizando o esbulho e autorizando a utilização, pelos agravantes, da competente ação de imissão de posse, conforme ocorre no presente caso, merecendo, pois, a reforma da decisão ora vergastada.

4-Ademais, importante salientar por oportuno, que o terceiro de boa-fé adquirente do imóvel, ora agravantes, não podem ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriu.

5-Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MAURO UCHIMURA PANZETTI E TATIANA MENEZES NORONHA PANZETTI
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE

(PROC Nº. 00358486120178140301)
, indeferiu o pedido formulado pelos autores de imissão na posse do imóvel litigioso, tendo como ora agravado
ADALBERTO MURILO BARBOSA DE SOUZA.

Aduzem os agravantes que ajuizaram a ação visando a imissão na posse do imóvel (localizado no Residencial Vila Sorriso, na Rua Siqueira Mendes, 991, ap. 103, bloco B, CEP 66810-050, Distrito de Icoaraci, Belém, Pará, por eles adquirido mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF.

Relatam que a aquisição foi formalizada mediante Escritura Pública datada de 30/08/2011 (anexa), lavrada às fls. 169/170, do Livro 178, do 4º Ofício de Notas, conforme o competente registro no RGI (anexo), matrícula 175, lavrado no Livro 2-F.Q, FL175.

Aduzem que, após a devida transferência do imóvel para a sua propriedade, solicitaram ao Agravado a desocupação. Porém, o mesmo permaneceu residindo lá até a presente data, apesar de todos os apelos.

Afirmam que o Agravado ingressou com Ação em face da Caixa Econômica Federal (processo nº. 0021224-80.2011.4.01.3900), objetivando a anulação da venda do imóvel, tendo sido

julgada improcedente em primeira instância, conforme sentença, anexa, encontrando-se a ação em fase recursal.

Ressaltam que possuem o direito de serem imitidos imediatamente na posse do imóvel, uma vez que a propriedade está demonstrada e o Agravado exerce nítida posse injusta e de má-fé sobre coisa alheia.

Por fim, requerem, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que a decisão agravada seja reformada, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela com a consequente determinação à imissão dos Agravantes na posse do bem imóvel (CC, art. 1.228), uma vez presentes as condições para sua concessão, nos termos do art. 300, CPC/2015.

Ausente pedido liminar, foi determinado a intimação do agravado para contrarrazoar (ID Nº.200566):

A parte agravante solicitou a intimação do agravado por meio de oficial de justiça (ID Nº. 274218), tendo esta Relatora deferido o pleito (ID Nº. 352223).

Os ora recorrentes protocolizaram petição requerendo pedido de tutela de urgência, a fim de que fossem imitidos na posse do imóvel em litígio, considerando a alteração do quadro inicial apresentado em juízo (imóvel ocupado injustamente pelo agravado) e o agravamento da situação (imóvel ocupado por outra pessoa, com possível proveito econômico por parte do agravado), tendo os agravantes pleiteado ainda a intimação do agravado através de Diário de Justiça, por meio do causídico Danyel Houat Nery ( ID Nº. 959617).

Em decisão liminar (ID Nº. 1508838), foi deferido o pedido liminar pleiteado pelos ora recorrentes.

Não foram apresentadas as contrarrazões, mesmo o agravado tendo tomado regularmente ciência do presente recurso (ID Nº. 1666878).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se a quest
ã
o na decis
ã
o proferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau que indeferiu o pedido de tutela de urg
ê
ncia, a fim de determinar a imiss
ã
o dos autores na posse do im
ó
vel litigioso.

A a
çã
o de imiss
ã
o na posse tem car
á
ter essencialmente dominial e se destina
à
tutela do direito do propriet
á
rio de reivindicar a coisa das m
ã
os de quem injustamente a detenha (art. 1.228 do CC).

Em seu
â
mbito, importa demonstrar a titularidade do dom
í
nio em face de quem exerce injustamente a posse. Nesse sentido, n
ã
o h
á
discuss
ã
o relativa a qual parte possui a melhor posse, at
é
porque o autor da a
çã
o de imiss
ã
o de posse
é
o propriet
á
rio que jamais exerceu a posse direta do im
ó
vel reivindicado.

No caso em tela, trata-se de pedido de imiss
ã
o de posse de im
ó
vel adquirido diretamente junto
à
Caixa Econ
ô
mica Federal, pelo mutu
á
rio.

Nesse sentido, conforme salientado a quando da an
á
lise do pedido liminar, verifica-se que os agravantes demonstraram que adquiriram o imóvel objeto do litígio mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal – CEF, tendo inclusive realizado a transferência do bem por meio de registro público, comprovando sua regular propriedade (ID ́S NºS. 196643, 196644, 196645).

J
á
o ora recorrido n
ã
o possui t
í
tulo de dom
í
nio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua ocupa
çã
o no im
ó
vel em lit
í
gio e utiliza como principal argumento o fato de existir demanda na Justi
ç
a Federal contra a Caixa Econ
ô
mica Federal referente ao contrato de financiamento habitacional do im
ó
vel em quest
ã
o.

Ocorre que, a exist
ê
ncia de qualquer a
çã
o anulat
ó
ria ajuizada contra o banco, n
ã
o constitui impeditivo para a concess
ã
o da tutela, se presentes os requisitos legais pertinentes, at
é
mesmo porque n
ã
o h
á
nada nos autos que demonstre que naquela demanda, tenha sido autorizado que o recorrido permane
ç
a no im
ó
vel, ao contr
á
rio, h
á
senten
ç
a proferida julgando a demanda totalmente improcedente em desfavor do ora agravado, estando o processo em grau de recurso (ID
́
S N
º
S. 196650/196651).

Nesse sentido, inexistindo qualquer decis
ã
o judicial garantindo a manuten
çã
o do contrato firmado pelo recorrido junto ao alienante fiduci
á
rio, a posse exercida pelo mesmo tornou-se injusta, maculada pelo v
í
cio de precariedade, caracterizando o esbulho e autorizando a utiliza
çã
o, pelos agravantes, da competente a
çã
o de imiss
ã
o de posse, conforme ocorre no presente caso, merecendo, pois, a reforma da decis
ã
o ora vergastada.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprud
ê
ncia P
á
tria, vejamos:

AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - DETERMINADA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELA RÉ – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – Inexistência de elementos indicativos de irregularidade na alienação do bem – o fato de a ré ter ajuizado ação de consignação em pagamento em face do alienante fiduciário a fim de depositar os valores que entende devidos não impede a concessão de liminar autorizando a imissão DO AUTOR na posse DO IMÓVEL – Adquirente é terceiro de boa fé e NÃO PODE TER OBSTACULIZADO SEU DIREITO DE POSSUIR O BEM QUE ADQUIRIu de forma regular - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. (TJ-SP - AI: 22698319820158260000 SP 2269831-98.2015.8.26.0000, Relator: Theodureto Camargo, Data de Julgamento: 17/03/2016, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE

POSSE. LIMINAR DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO

. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de imissão na posse, deferiu a liminar e o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação, pelos réus, do imóvel descrito na inicial. 2. Imóvel adquirido em leilão extrajudicial promovido pela Caixa Econômica Federal, através de arrematação em execução extrajudicial. 3. Demanda ajuizada na Justiça Federal pelo réu desta demanda, visando a desconstituição da adjudicação efetivada pela CEF. 4.Inexistência de conexão. Isto porque não há identidade de pedido nem de causa de pedir entre as referidas demandas, sendo certo que o objeto daquele feito na esfera federal é a desconstituição da adjudicação efetivada pela CEF, ao passo que desta ação é a posse direta dos bem imóvel adjudicado pelo referido agente fiduciário. 4. Necessários três requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, a saber: (i) quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; (ii) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, incisos c/c parágrafo 3º). 5.
Hipótese em que o autor, agravado, adquiriu o imóvel litigioso da Caixa Econômica Federal, por intermédio de escritura particular de compra e venda devidamente, inexistindo nos autos qualquer prova de decisão judicial anulando ou suspendendo a execução extrajudicial na qual foi promovida à arrematação do bem. 6. Destaca-se que, no caso, o agravado demonstrou ser adquirente de boa-fé, com justo título a subsidiar o pedido liminar de imissão na posse do bem. Verossimilhança demonstrada.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que a propositura de eventual ação anulatória de arrematação não importa na suspensão do curso da ação de imissão na posse, pois se constitui relação jurídica estranha ao adquirente. (TJRJ,
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

FL.06

Terceira Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº

0062760-24.2016.8.19.0000 - AGRAVO DE

INSTRUMENTO Des (a). JOSÉ CARLOS PAES - Julgamento:

15/02/2017 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CONEXÃO COM AÇÕES QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL (LEI Nº 9.514/97).
Hipótese em que o imóvel objeto da ação de imissão de posse foi adquirido em leilão extrajudicial realizado após a retomada e consolidação da propriedade do bem pela Caixa Econômica Federal. A propositura de ação, pelo particular em face da Caixa Econômica Federal, objetivando suspender leilão extrajudicial promovido segundo as regras do sistema financeiro imobiliário, não pressupõe conexão com ação proposta pelo adquirente do bem, com o objetivo de imitir-se na respectiva posse.
Risco de decisões conflitantes afastado. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70061394912, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 02/09/2014)

Ademais, importante salientar por oportuno, que o terceiro de boa-fé adquirente do imóvel, ora agravantes, não podem ter obstaculizado seu direito de possuir o bem que adquiriu.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua/Pa, que deferiu liminar de imissão de posse no imóvel em litígio em favor do ora recorrido.

É COMO VOTO.

Belém, 06/06/2020